Tribunal: TJPA
Processo: 0801973-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801973-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/06. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO
PARQUET
. ALEGADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO
A QUO
. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCECIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA EM OUTRO PROCESSO. FIANÇA ARBITRADA DISPENSADA PELO JUÍZO. PREJUDICIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. PEÇA OFERTADA PELO RMP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Manifestando-se a autoridade impetrada, em decisão recente, decretando a prisão preventiva do acusado, expondo, para tanto, os motivos de seu convencimento, desnecessário que a parte ingresse, primeiramente, com pedido de revogação da prisão preventiva, junto àquele juízo, para que, somente após, se socorra da ação mandamental nesta instância
ad quem
.

2. No tocante ao Processo de n.º 0800001-29.2022.8.14.0029 - no qual foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança - em consulta atualizada à tramitação do processo de origem, extrai-se que o Magistrado apontado como coator dispensou a fiança outrora arbitrada. Assim, uma vez cessado o aventado constrangimento ilegal, julgo prejudicada a impetração no tocante a esse ponto.

3. O
habeas corpus
constitui-se em meio impróprio para a análise de alegações que exijam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, tendo em vista a incabível dilação que se faria necessária na via augusta do
Habeas Corpus.

4. Justificada a necessidade do encarceramento cautelar para garantida da ordem pública, pois, consoante extraído, o paciente é apontado como um dos integrantes de grupo voltado ao comércio ilícito de entorpecentes no Município de Maracanã/PA. Ressalta o Magistrado, que a associação revela estrutura articulada e a organizada, com intensa movimentação de drogas e armas, consoante demonstrado através de diálogos; do caderno de anotações apreendido com um de seus integrantes; e, de depósitos bancários. A gravidade concreta do delito, vem a ser ainda mais robustecida, diante das evidências de que o grupo estabelece conexões com a facção
“Comando Vermelho”.
Além disso, bem destaca a decisão que o paciente, assim como demais investigados, possuem anotações em suas certidões de antecedentes criminais, a denotar o perigo de que, em liberdade, voltem a delinquir.

5. Diante da maior periculosidade do réu ao meio social, em face das circunstâncias já descritas, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).

6. No que tange à tese de constrangimento ilegal e de nulidade processual em face do excesso de prazo para oferecimento da denúncia no processo que apura o ilícito de tráfico de drogas (Processo n.º 0800754-20.2021.8.14.0029), observa-se que o argumento resta superado diante da apresentação de denúncia pelo RMP, em 11/03/2022, conforme ID 53642548.

7. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 a 07 de abril do ano de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, relativamente aos Processos de origem n.º 0800001-29.2022.8.14.0029 e 0800007-36.2022.8.14.0029.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 1º/01/2022, acusado da suposta prática dos tipos penais dispostos no art. 129,
caput
, art. 129, §13º e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei n.º 11.340/2006 (Processo n.º 0800001-29.2022.8.14.0029). Em Audiência de Custódia, o Juízo inquinado coator concedeu ao réu liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), reduzida pelo Juízo impetrado para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta a defesa, porém, que, em 12/01/2022, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo do processo de n.º 0800007-36.2022.8.14.0029, em face do aventado cometimento do delito de tráfico de drogas. Alega a defesa, entretanto, a inexistência de provas no tocante à autoria delitiva imputada, bem como dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Argumenta que o paciente já está preso há quase dois meses e, mesmo que o Juízo tenha diminuído o valor de sua fiança no primeiro processo, a genitora do coacto receia em adimplir com o valor arbitrado, já que ele pode permanecer custodiado por outro processo.

Aduz a tese de constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para oferecimento da denúncia no processo que apura o ilícito de tráfico de drogas.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão; bem como pela declaração de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de todos os atos ulteriores.

Ao final, pugna pela concessão definitiva do
writ
, nos termos da liminar pretendida.

Vieram-me os autos conclusos em virtude do afastamento funcional, por motivo de férias, da Relatora Originária, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, para exame do pleito liminar, consoante previsão do art. 121, §2º, do RI/TJEPA.

Em decisão interlocutória de ID 8279732, indeferi a tutela emergencial almejada.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece (ID 8308381):

“Em atenção ao pedido de informações nos autos de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de Artur Luan Raiol dos Santos, temos a relatar o que segue acerca dos autos de nº 0800007-36.2022.8.14.0029:

I. O feito foi instaurado em 05 de janeiro de 2022 e versa sobre o pedido de prisão preventiva c/c pedido de busca e apreensão domiciliar pleiteado pela Autoridade Policial da Comarca de Maracanã em face de Artur Luan Raiol dos Santos, vulgo CD e outros 11 investigados na operação policial denominada “Narcos”, visando a apuração das condutas tipificadas no Art. 33 e Art. 35, C/C Art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

II. Em relação ao paciente, consta nos autos da representação, em breve síntese, que

ADRIELLE COSTA COIMBRA, vulgo DERRELI e ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS, vulgo CD: O casal já vinha sendo monitorado pela polícia civil e as conversas confirmaram o envolvimento de ambos no tráfico de drogas. Assim como os demais representados, ADRIELLE COSTA COIMBRA e ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS recebiam o entorpecente de VITOR ALEXANDRE ROSA CORREA para a venda, conforme revelaram as conversas de whatsapp, bem como, os comprovantes de transferência bancária.(ID. 46562915).

III. Adiante, em parecer de ID. 46876927, o Ministério Público se manifestou favorável aos requerimentos da Autoridade Policial.

IV. Em decisão de ID. 47063393, proferida em 12 de janeiro de 2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente Artur Luan Raiol dos Santos visando a garantia e manutenção da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a garantia de aplicação da lei Penal, bem como foi deferido o pedido de busca e apreensão domiciliar. Nesse sentido, o mandado de prisão foi cumprido na casa penal tendo em vista que o investigado já se encontrava custodiado por fato diverso que tramita nos autos da Ação Penal de nº 0800001-29.2022.8.14.0029.

V. Finalizada a investigação criminal, o Inquérito Policial foi concluído nos autos de origem distribuído sob o nº 0800754-20.2021.8.14.0029, sendo o paciente Artur Luan Raiol dos Santos indiciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

VI. Atualmente o feito aguarda eventual oferecimento de denúncia, considerando que, conforme informação extraída do sistema PJE, ainda não findou o prazo legal para o órgão ministerial ofertá-la.

VII. Por fim, destaco que não consta nos autos de nº 0800007-36.2022.8.14.0029 e nº 0800754-20.2021.8.14.0029 qualquer pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente Artur Luan Raiol dos Santos.

Em relação à Ação Penal distribuída sob o nº 0800001-29.2022.8.14.0029, temos a relatar o que segue:

I. Em 1º de janeiro de 2022 o paciente Artur Luan Raiol dos Santos foi preso em flagrante delito pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 129, caput, do CP, em face da vítima Paulo Miguel Furtado Raiol e artigo 129, § 13 e 147, caput, ambos CP, com incidência da Lei nº 11.340/06, em face da vítima Andreza Isabel Teixeira Raiol.

II. O flagrante foi homologado sendo a prisão convertida em preventiva.

III. Realizada a audiência de custódia, ocasião em que o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo este juízo concedido a liberdade provisória com fiança, fixando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

IV. Em 05 de janeiro de 2022, a defesa requereu a liberdade provisória sem fiança, subsidiariamente requerendo o reajuste do valor da fiança arbitrada, conforme manifestação de ID. 46683433.

V. Nesse sentido, em manifestação de ID. 48443874, o Ministério Público manifestou-se contraio ao pleito da defesa, bem como ofereceu denúncia em face do paciente Artur Luan Raiol dos Santos.

VI. Em decisão proferida em ID. 49264285, este juízo recebeu a denúncia determinando a citação do acusado, bem como reduziu a fiança ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

VII. A defesa ofereceu resposta à acusação em 14 de fevereiro de 2022 (ID. 50555017).

VIII. Atualmente o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05 de abril de 2022.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
não conhecimento da ação mandamental,
diante da incompetência desta Corte para apreciar e julgar o feito,
“haja vista que o título que deu ensejo à prisão preventiva não foi atacado na instância ordinária.”

Vieram-me os autos redistribuídos por prevenção, haja vista o julgamento do
Habeas Corpus
de n.º 0800714-91.2022.8.14.0000, oriundo da mesma Ação Penal (0800007-36.2022.8.14.0029).

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, no que concerne à preliminar arguida pelo
Parquet
, de não conhecimento do
writ
, por alegada supressão instância, em face da não interposição de pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo
a quo
, observa-se que a tese
merece ser rejeitada
.

É entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça que, não se deve conhecer de
habeas corpus
, cujo objeto ainda não foi submetido à apreciação do juízo competente, sob pena de supressão de instância. Não é esta a hipótese vertente, todavia, considerando que, do exame das informações prestadas pelo Magistrado inquinado coator, pôde-se constatar a inexistência de qualquer pedido a ser apreciado pelo Juízo de 1º Grau.

Outrossim, manifestando-se a autoridade impetrada, em decisão de 12/01/2022, decretando a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, expondo, para tanto, os motivos de seu convencimento, desnecessário que a parte ingresse, primeiramente, com pedido de revogação da prisão preventiva, junto àquele juízo, para que, somente após, se socorra da ação mandamental nesta instância
ad quem
, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada para conhecer da ordem impetrada
.

Urge consignar, que, no tocante ao Processo de n.º 0800001-29.2022.8.14.0029 - no qual foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o recolhimento de fiança - em consulta atualizada à tramitação do processo de origem, extrai-se que, em decisão datada de 04/03/2022 (ID 52685232), o Magistrado apontado como coator dispensou a fiança outrora arbitrada, nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350, do CPPB, com consequente determinação para expedição de Alvará de Soltura, o qual, entretanto, deixou de ser cumprido, tendo em vista que o réu figura como preso preventivo nos autos do Processo n.º 0800754-20.2021.8.14.0029.

Assim, uma vez cessado o aventado constrangimento ilegal, arguido em relação ao Processo de n.º 0800001-29.2022.8.14.0029,
julgo prejudicada a impetração no tocante a esse ponto.

No que concerne ao Processo de Pedido de prisão preventiva/Pedido de Busca e Apreensão de n.º

0800007-36.2022.8.14.0029, posteriormente distribuído sob o nº 0800754-20.2021.8.14.0029, nota-se que o impetrante, primeiramente, envereda na direção de tentar demonstrar a inexistência de provas no tocante à autoria delitiva imputada ao paciente.

Não obstante, o exame das provas produzidas, como pretende ver a defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

De tal modo, não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, haja vista que se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

Ao contínuo, alega a defesa ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista relativamente ao delito de tráfico de drogas (Processo n.º 0800754-20.2021.8.14.0029), vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

No
decisum
objurgado, consigna o Juízo impetrado (ID 47063393):

“Analisando o que consta dos autos, verifico que estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam o decreto preventivo em relação aos representados RAMON WEMERSON SOUZA FERREIRA, JEREMIAS CORREA GALVAO, RONILDO FREIRES DA SILVA, vulgo GORDO DO PENHA, FERNANDA SANTA BRIGIDA, vulgo NANDA DO PENHA, ADRIELLE COSTA COIMBRA, vulgo DERRELI,
ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS,
vulgo CD, PATRICK ADRIEL COSTA DA SILVA, FABIO SOUSA NOGUEIRA, vulgo GEREBINHA, JULLYANE DA COSTA TAVARES, GILMAR DA SILVA SOUSA e MARCUS MURILO DA SILVA BARROS.

Os indícios de
materialidade
e de
autoria
do delito restam estampados através dos documentos constantes dos autos, com ênfase aos elementos de informação e provas colhidas nos autos de busca e apreensão de nº 0800736-96.2021.8.14.0029, tais como o caderno contendo anotações referentes a contabilidade do tráfico de drogas, imagens de capturas de tela (prints) de conversas no aplicativo whatsapp, áudios, vídeos, depósitos bancários, entre outros.

Pelo exposto,
aduz a Autoridade Policial que os ora representados teriam se estruturado, perfazendo uma organização com divisão de tarefas.

(...)

Do igual modo, a Autoridade Policial afirma que
ADRIELLE COSTA COIMBRA
, vulgo DERRELI e
ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS
, vulgo CD recebiam entorpecentes de VITOR ALEXANDRE ROSA CORREA para revenda, conforme revelaram as conversas de whatsapp, bem como os comprovantes de transferência bancária, sendo ADRIELLE COSTA COIMBRA também citada na quarta folha do caderno de anotações, “130 – ADRIELLE: 210 + 100”.

Destaca-se que consta no registro da conversa de whatsapp que VITOR ALEXANDRE ROSA CORREA envia para
ADRIELLE COSTA COIMBRA
a seguinte mensagem: “fala pro teu namorado se ele já tem o dinheiro da coca”, referindo-se à
ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS
, conforme auto circunstanciado.

O termo circunstanciado ainda evidencia que VITOR ALEXANDRE ROSA CORREA cobra de
ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS/CD
o dinheiro do entorpecente, sendo que no dia 01/12/2021
ADRIELLE COSTA COIMBRA/DERRELI
envia comprovante de PIX no valor de R$160,00 na conta de RODRIGO CLEMENTE MENDES AMORAS. Conforme consta nas mensagens, R$100,00 seriam de
ADRIELLE COSTA COIMBRA/DERRELI
, enquanto que R$60,00 seriam de
ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS/CD
. (ID. Num. 46562921 – Pág. 9).

Segundo a Autoridade Policial, o casal recebia o entorpecente de VITOR para a venda.

(...)

No caso concreto, os fatos são novos e contemporâneos à prisão, eis que os representados

RAMON WEMERSON SOUZA FERREIRA, JEREMIAS CORREA GALVAO, RONILDO FREIRES DA SILVA, vulgo GORDO DO PENHA,

FERNANDA SANTA BRIGIDA, vulgo NANDA DO PENHA
,
ADRIELLE COSTA COIMBRA, vulgo DERRELI
,
ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS, vulgo CD
,
PATRICK ADRIEL COSTA DA SILVA,

FABIO SOUSA NOGUEIRA, vulgo GEREBINHA
,
GILMAR DA SILVA SOUSA,
JULLYANE DA COSTA TAVARES e MARCUS MURILO DA SILVA BARROS, vulgo 2M
,
ao que tudo indica, praticam comumente, de forma articulada e organizada o crime de tráfico de drogas, de modo que as cautelares diversas da prisão, evidentemente, não serão sufientes para conter a prática delitiva dos agentes.

Do mesmo modo, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados está present
e, eis que caso estes ainda permaneçam em liberdade, voltaram a delinquir, pondo em risco a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

In casu, a gravidade da ação foi demonstrada através dos diálogos, do caderno apreendido, pela quantidade de droga e armas constantes nas mídias anexas aos autos. Além de demonstrada a participação de representados em grupos da facção comando vermelho.

Além disso, a circunstância apresentada nos autos pressupõe que o acervo ilícito seria destinado à mercancia, eis que a quantidade de drogas, transações bancárias e armamentos evidenciados nos diálogos denotam tal finalidade.
Assim, a necessidade da manutenção da segregação preventiva se configura pelo modus operandi e a gravidade concreta do delito,
que exigem o acautelamento social dos agentes.

Ademais, os representados
representados

RAMON WEMERSON SOUZA FERREIRA, JEREMIAS CORREA GALVAO, RONILDO FREIRES DA SILVA, vulgo GORDO DO PENHA
,
ADRIELLE COSTA COIMBRA, vulgo DERRELI
,
ARTUR LUAN RAIOL DOS SANTOS, vulgo CD,

FABIO SOUSA NOGUEIRA, vulgo GEREBINHA
,
GILMAR DA SILVA SOUSA, JULLYANE DA COSTA TAVARES
e
MARCUS MURILO DA SILVA BARROS, vulgo 2M
possuem anotações nas respectivas certidões de antecedentes criminais
,
conforme consta
nos autos, demonstrando de maneira inequívoca a ineficiência das medidas cautelares diversas, uma vez que, mesmo respondendo em liberdade aos processos, os agentes teriam voltado a delinquir.

(...)

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade dos agentes causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública, eis que demonstram que em liberdade voltaram a delinquir e colocam em risco a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Existem indícios suficientes de
autoria
e
materialidade
, conforme foi individualmente demonstrado e discriminada a atuação de cada representado na pratica do tráfico de entorpecentes.

Sublinho que, conforme consta dos autos, a associação arrecadaria um valor por “biqueira”, valor esse utilizado para armar a associação, comprar meio de transporte, enfim, estruturar a atividade criminosa.

Dessa maneira, por ora, se mostra necessária, ante a periculosidade concreta do fato imputado aos agentes e o risco de fuga, entendo impossível, nesse momento processual, se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sendo estas inadequadas e insuficientes, como já foi demonstrado.

A que se pode notar, a decisão atacada, expõe, com profusão, a existência de
indícios suficientes de autoria e de prova materialidade do delito
imputado (
fumus comissi delicti
), aqueles extraídos, ainda, que por uma análise perfunctória, mas suficiente para o cumprimento da exigência legal, que dispensa, neste momento, elementos probatórios robustos. Além disso, demonstra, fundamentadamente, que a soltura do paciente importa grave risco à ordem pública
(periculum libertatis)
.

Consoante extraído, o paciente é apontado como um dos integrantes de grupo voltado ao comércio ilícito de entorpecentes no Município de Maracanã/PA. Ressalta o Magistrado, que a associação revela estrutura articulada e a organizada, com intensa movimentação de drogas e armas, consoante demonstrado através de diálogos; do caderno de anotações apreendido com um de seus integrantes; e, de depósitos bancários.

O paciente, segundo monitoramento da Polícia Civil, seria responsável por receber a droga de Vitor Alexandre Rosa Corrêa, e efetuar a venda do material ilícito, mais precisamente “
cocaína
”.

A gravidade concreta do delito, vem a ser ainda mais robustecida, diante das evidências de que o grupo estabelece conexões com a facção
“Comando Vermelho”.
Além disso, bem destaca a decisão que o paciente, assim como demais investigados, possuem anotações em suas certidões de antecedentes criminais, a denotar o perigo de que, em liberdade, voltem a delinquir.

Assim, pelos mesmos motivos delineados, diante da maior periculosidade do réu ao meio social, em face das circunstâncias já descritas, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).

Forçoso concluir, portanto, que a prisão processual,
in casu
, resta devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Nesta senda de raciocínio:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. DESNECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicita na denúncia de prática delitiva de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, além da tentativa de fuga do recorrente no momento da abordagem policial, não há que se falar em ilegalidade do decreto prisional.

2. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 97.503/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que tange à tese de constrangimento ilegal e de nulidade processual em face do excesso de prazo para oferecimento da denúncia no processo que apura o ilícito de tráfico de drogas (Processo n.º 0800754-20.2021.8.14.0029),
observa-se que o argumento resta superado diante da apresentação de denúncia pelo RMP, em 11/03/2022, conforme ID 53642548.

Pelo exposto,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2022